Tribunal: STF
Processo: HC 103717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PECULATO E GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO/DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS (ARTS. 168-A, § 1º, I E II; 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 4º, CAPUT, E 5º, DA LEI 7.426/86). ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA NÃO CONHECIDO POR NÃO TER SIDO OBJETO DE EXAME NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA RECHAÇADA FUNDAMENTADAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos de declaração, sobremodo quando os embargantes não apontaram vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    2. In casu, os embargantes não apontaram ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, limitando-se apenas à reprodução das razões postas na inicial da impetração, no sentido da atipicidade das condutas e inépcia da denúncia quanto aos crimes de formação de quadrilha, apropriação indébita previdenciária, peculato, gestão fraudulenta e apropriação/desvio de recursos públicos (arts. 288, 168-A, § 1º, e 312 do Código Penal, e 4º, caput, e 5º da Lei nº 7.492/86, respectivamente), sendo certo que esta Primeira Turma, após amplo debate e um pedido de vista, não conheceu da tese da atipicidade, por não ter sido examinada nas instâncias antecedentes, e concluiu que a peça acusatória atende às exigências contidas no art. 41 do Código Penal.



    3. O habeas corpus não é cabível para reanalisar os requisitos de admissibilidade do recurso especial ( HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012).



    4. Embargos de declaração desprovidos.